Tribunal: TCU
Processo: 014.037/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6373/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Otto Ltda., solidariamente com Reilhe Alexandro Amorim e Rouler Adriano Amorim, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 28/2/2014 a 3/8/2016, o que teria ocasionado prejuízo de R$ 99.802,51, em valores históricos, aos cofres do FNS; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 57 a 59) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 60, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), dos quais consta a conclusão de que, diante do requerimento de parcelamento do débito imputado aos responsáveis, resta apresentado indício de boa-fé dos agentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que a Farmácia Otto Ltda. (CNPJ 34.751.321/0001-40), Reilhe Alexandro Amorim (CPF XXX.354.392-XX) e Rouler Adriano Amorim (CPF XXX.498.342-XX), efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Solidariedade : Farmácia Otto Ltda. e Sr. Reilhe Alexandro Amorim DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/02/2014 9.016,30 28/02/2014 2.058,21 28/02/2014 10,18 16/04/2014 6.898,40 16/04/2014 1.750,32 16/04/2014 14,40 16/04/2014 10,18 12/05/2014 1.979,55 12/05/2014 7.189,20 12/05/2014 58,80 30/05/2014 7.341,40 30/05/2014 9,60 02/06/2014 1.227,87 02/06/2014 64,90 07/07/2014 7.874,90 07/07/2014 19,18 07/07/2014 1.967,67 07/07/2014 4,80 31/07/2014 6.435,20 31/07/2014 46,80 01/08/2014 1.710,72 01/08/2014 41,68 01/09/2014 24,00 01/09/2014 6.441,00 09/09/2014 1.924,56 09/09/2014 3,77 01/10/2014 5.962,30 01/10/2014 4,80 02/10/2014 2.004,75 03/11/2014 1.924,56 03/11/2014 5.276,00 03/11/2014 3,77 03/11/2014 46,80 28/11/2014 1.870,92 01/12/2014 5.588,90 14/01/2015 4.699,60 14/01/2015 1.697,40 09/02/2015 3.422,00 09/02/2015 883,26 03/03/2015 260,40 03/03/2015 28,20 03/03/2015 13,77 Solidariedade : Farmácia Otto Ltda. e Sr. Rouler Adriano Amorim DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/10/2015 53,46 30/10/2015 26,73 18/12/2015 187,11 21/01/2016 240,57 17/02/2016 445,20 17/02/2016 160,38 08/03/2016 302,40 09/03/2016 160,38 01/04/2016 21,30 01/04/2016 66,96 01/04/2016 21,30 29/04/2016 198,30 29/04/2016 36,00 31/05/2016 19,80 31/05/2016 27,00 03/08/2016 24,60 b) autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, apenas a atualização monetária; c) informar aos responsáveis de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma Lei 8.443/1992; e d) sobrestar o presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela. 1. Processo TC- Processo 014.037/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia Otto Ltda (34.751.321/0001-40); Reilhe Alexandro Amorim (XXX.354.392-XX); Rouler Adriano Amorim (XXX.498.342-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Givanildo de Paula Costa (8157/OAB-RO) e Auri Jose Braga de Lima (6946/OAB-RO), representando Rouler Adriano Amorim; Givanildo de Paula Costa (8157/OAB-RO) e Auri Jose Braga de Lima (6946/OAB-RO), representando Reilhe Alexandro Amorim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.